Tribunal: TJMT
Processo: 0011497-38.2019.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011497-38.2019.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ROBSON TAVARES ALCANTARA - CPF: 697.683.661-68 (RECORRENTE), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), WAGNER FERREIRA NEVES - CPF: 007.757.011-14 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E
MENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia por homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo emprego de meio cruel, nos termos do artigo 121, § 2º, incisos I e III, do Código Penal. O recorrente pleiteia a absolvição sumária, com fundamento no artigo 415, inciso II, do Código de Processo Penal, por entender que não há provas de sua autoria, ou, subsidiariamente, a impronúncia, nos termos do artigo 414 do mesmo diploma legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a absolvição sumária do recorrente por ausência de autoria; (
ii
) estabelecer se há indícios suficientes para manter a pronúncia do acusado e sua submissão ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, sem necessidade de prova cabal, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito.

4. As provas testemunhais e periciais colhidas demonstram elementos indicativos da autoria do recorrente, incluindo depoimentos que vinculam sua participação ao crime, conforme o disposto no artigo 239 do Código de Processo Penal.

5. A absolvição sumária, nos termos do artigo 415, II, do Código de Processo Penal, exige prova inequívoca de que o recorrente não foi autor ou partícipe do crime, o que não se verifica no caso concreto.

6. O princípio
in dubio
pro

societate
deve ser aplicado na fase de pronúncia, determinando a submissão do acusado ao julgamento popular quando houver dúvida razoável sobre a autoria do crime.

7. A impronúncia somente se justifica quando inexistirem elementos suficientes que indiquem a autoria ou participação do acusado, o que não ocorre no caso, pois há testemunhos e provas indiciárias que vinculam o recorrente ao delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando há indícios suficientes de autoria e materialidade, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito.

2. A absolvição sumária somente é cabível quando há prova inequívoca da não autoria do crime pelo acusado.

3. O princípio i
n dubio
pro

societate
deve prevalecer na fase de pronúncia, garantindo a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2º, I e III; Código de Processo Penal,
arts
. 239, 413, 414, 415, II, e 581, IV; Constituição Federal de 1988, art. 5º, XXXVIII, ‘d’.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 1507361/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.09.2019; TJMT, RSE nº 0026933-36.2014.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 31.10.2018; TJMT, RSE nº 1014802-71.2021.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 29.04.2022; TJMT, AP nº 1005214-46.2023.8.11.0040, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 15.06.2024.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
em Sentido Estrito,
interposto por
ROBSON TAVARES

ALCÂNTARA

visando reformar
a decisão proferida
nos autos n
.

0011497-38.2019.8.11.0042
,
pelo Juízo da
12ª Vara Criminal da Comarca da Capital,
que
que julgou admissível a pretensão punitiva do Estado e
o pronunciou como incurso nas sanções do

artigo
121, § 2º, incisos I e III
do Código Penal
,
submetendo-o
s
a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri
(Id.
236203282
)
.

Inconformad
o
com a senten
ça
de pronúncia
,

insurge o réu por meio de su
a defesa
,

r
equere
ndo

a
absolvição

em suas
razões de
recurso,
com fulcro no artigo 415, inciso II, do CPP por entender restar provado não ser ele autor ou partícipe do crime a ele imputado e, subsidiariamente,
a
impronúncia

do réu
com fundamento no artigo 414, do Código de Processo Penal, ante a ausência de indícios suficientes de autoria ou de sua participação no crime que lhe foi imputado

(Id
.

236203282
).

Em contrarrazões, o Ministério Público rechaçou os argumentos da defesa e pugnou pelo desprovimento do recurso
defensivo
e a consequente manutenção da sentença

que pronunciou o recorrente
(
Id.

236203286
).

Na fase prevista no artigo 589 do Código de Processo Penal, a instância de origem
manteve
a decisão
vergast
ada

com supedâneo no artigo 589,
caput
, do Código de Processo Penal
,

consi
gn
ando
,
em sede de reanálise, que o
decisum
objurgado não ofendeu nenhum dispositivo legal, nem prejudicou pretenso direito do recorrente
(I
d.

236203287
).

O parece
r,
da lavra d
o
dout
o

Procurador de Justiça, Dr.
Élio Américo
, é pelo
desprovimento

do recurso, para manter
incólume
a r. decisão monocrática
,
conforme entendimento assim sumariado:

Recurso Em Sentido Estrito.
Homicídio qualificado [art. 121, § 2º, incisos I e III, do Código Penal] - Pretendida despronúncia [art. 414, do Código de Processo Penal] ou absolvição sumária [art. 415, inciso II, do Código de Processo Penal] - impossibilidade - imperativa a remessa do julgamento à Corte Popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, impõe-se a pronúncia - juízo de prelibação escorreito, visto que a decisão de pronúncia existe apenas para admitir o jus
acusationis
em Plenário do Júri, adotando-se aqui o princípio do in dubio pro
societate
- Pelo desprovimento do recurso”
.

(Id.
246933182
)

É o relatório.

VOTO
RELATOR

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

In casu
, de acordo com a narrativa ministerial, o réu
Robson Tavares Alcântara
, foi denunciado pela prática do delito de homicídio qualificado, por motivo torpe e valendo-se de meio cruel, nos seguintes termos (Id. 246933182):

(...) que no dia 20.06.2018, por volta das 01h30min., no Bairro Alvorada, em um bosque conhecido como “Florestinha”, próximo a Rodoviária desta Capital, um terceiro não identificado, agindo a mando de ROBSON TAVARES DE ALCÂNTARA, com manifesto animus necandi, ceifou a vida da vítima Wagner Ferreira Neves, agindo por motivo torpe e valendo-se de meio cruel. Segundo restou apurado, “Ressai dos autos que a vítima Wagner era morador de rua e usuário de drogas, de modo que a dependência química acabou motivando uma dívida referente a aquisição de entorpecentes com o denunciado ROBSON, que, poucos dias antes do homicídio, lhe cobrou a quitação do importe de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), ao que a vítima disse que não iria lhe pagar e o acusado respondeu: “vamos ver se você não vai pagar”. Cabe ressaltar que, conforme prova dos autos, o denunciado fazia uso cotidiano de um veículo Fiorino branco, que apesar de ser registrado em nome de seu genitor, era ele quem utilizava, conforme testemunhos colhidos no caderno policial. Sendo assim, no dia do acontecido
a testemunha Wesley Souza do Nascimento, que vivia nas proximidades daquele local
, relatou que quando ia em direção da denominada “FLORESTINHA” uma moradora dali lhe informou que haviam assassinado Wagner,
momento em que Wesley presenciou a mencionada Fiorino branca deixando o local
. O terceiro não identificado entrou no bosque em que a vítima estava e, chamando-lhe pelo apelido, disse: “você vai morrer”, desferindo facadas contra ele em seguida.
A presença da Fiorino branca saindo do local aliada a declaração de ROBSON sobre a dívida não adimplida pela vítima permitem concluir que o executor agiu a mando dele, que pretendia se vingar da vítima em razão de ter uma dívida de drogas que não foi quitada pelo assassinado
. Wesley Souza do Nascimento relatou, ainda, que o veículo Fiorino branca que ele viu saindo de lá após o crime é o mesmo que ele presenciou alguns dias antes no restaurante do pai de ROBSON, inclusive fornecendo detalhes sobre o carro, relatando que o reconheceu porque tem uma lanterna traseira quebrada. Dessa maneira, verifica-se que a autoria delitiva está devidamente demonstrada, bem como a materialidade do crime, que se encontra evidenciada no laudo de necrópsia (fls. 19/34) e laudo de local de crime (fls. 35/60). A motivação do crime revela-se torpe, na medida que consistiu em abjeta vingança pelo não pagamento de dívida oriunda do comércio ilícito de entorpecentes. O laudo de necropsia revela que a vítima foi morta com extrema crueldade, notadamente pela sede, intensidade e número de golpes de arma branca, cuja circunstância se comunica ao acuado, já que ingressou evidentemente na sua esfera de conhecimento, eis que detinha o domínio do fato criminoso (...)
(
Id. 236202706)

Após regular instrução processual, o magistrado acolheu a denúncia e pronunciou o recorrente nos termos do art.
121, § 2º, incisos I e III do Código Penal
.

Insurge-se a defesa de
Robson Tavares Alcântara
contra a sentença de pronúncia, pelo que pleiteia
absolvição
por entender provado não ser o autor ou partícipe do crime a ele imputado e, subsidiariamente, a
des
pronúncia
, por ausência de indícios suficientes de autoria ou de sua participação, nos termos dos artigos 414 e 415, II do CPP (Id. 236203282).

Alega que as provas carreadas são frágeis e de pouco valor, bem como que, em suas palavras, “(...)
a principal testemunha arrolada pela acusação, o Sr. Wesley Souza dos Nascimento, só foi ouvida junto à Autoridade Policial (fls. 13/15 do ID. nº 83745381, 25/04/2019), não sendo ouvida na fase do contraditório, visto não ter comparecido, onde o Ministério Público desistiu da sua oitiva em Juízo
(...)”.

Aduz carência de investigação aprofundada por parte dos Agentes Policiais a respeito do que foi exposto na denúncia anônima, bem como não foi realizada perícia no veículo Fiat Fiorino, por falta de solicitação do delegado.

Sustenta que inexiste nos autos suporte fático para a pronúncia do réu, eis que negou a autoria dos fatos, declarando desconhecer a vítima bem como que não tinha motivação alguma, e fundamenta a tese de que “
inadmissível, no caso ora guerreado a supremacia do princípio in dubio pro societate, em detrimento de situações, não raras, em que a dúvida se estabelece mediante uma prova favorável ao réu muito mais forte, robusta e serena do que aquela que autoriza seu direcionamento ao tribunal popular do júri, de modo que a impronúncia deve ser levada a efeito nesta decisão recorrida”
.

Não obstante as teses defensivas, entendo que as provas constantes nos autos são insuficientes para a despronúncia do réu, pois não há elementos seguros e suficientes que permitam concluir, neste momento, que o recorrente não tenha qualquer participação no crime.

Dos pleitos da Absolvição e Despronúncia/impronúncia

Com relação à absolvição sumária, a prova contida no conjunto probatório terá que ser extreme de dúvida, ou seja, absolutamente incontroversa, nítida, de modo que, havendo qualquer resquício de dúvida quanto a sua ocorrência, a pronúncia do imputado é medida impositiva.

Nesse sentido, leciona a doutrina de Guilherme De Souza Nucci,
verbis
:

“Ressaltemos que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas e excludentes supra referidas quando nitidamente demonstradas pela prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema”.
(Código de Processo Penal, ano 2008, pag. 95).

No que respalda a pronúncia, a doutrina de Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes, sobre a matéria destacam:

“
Conforme dispõe o art. 413, caput, nos processos de júri, “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”. Há, aí, juízo de admissibilidade da acusação, que encaminha o processo para a fase seguinte do procedimento do júri, de preparação do julgamento do acusado em plenário.”
(in Recursos no processo penal, 6ª ed., Ed. RT, 2009, p. 138). Destacamos.

Ainda, Paulo Rangel discorre sobre a matéria:

“É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como consequência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural.”
(RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8 Ed. - Revista Ampliada e Atualizada, Lumen Juris - Rio de Janeiro. P. 518).

Assim, o efeito da pronúncia é tão somente processual, devendo a análise nesse momento se ater à materialidade e aos indícios de autoria, sob pena de o magistrado adentrar na competência do Tribunal do Júri, a quem compete, constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

Feitas essas considerações, passo a analisar o caso concreto.

Cumpre destacar que a
materialidade delitiva
está devidamente comprovada e demonstrada pelo juízo sentenciante, conforme Boletim De Ocorrência (Id. 236202714 – págs 3-8), Laudo Pericial de Necrópsia (Id. 236202714 – Págs. 20/35), Laudo Pericial de Local de Crime (Id. 236202714 – págs. 36/61), Relatório Policial (Id. 236202714 – Págs. 62/63), bem como pelos depoimentos
prestados pelas testemunhas, informantes e demais provas acostadas aos autos.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença de indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento de

Robson

no crime, notadamente pelo disposto nos depoimentos da vítima, das testemunhas, informante e dos policiais que atenderam a ocorrência.

Conforme se extrai dos autos, o acusado ao ser ouvido na fase judicial, negou a prática do crime, bem como não tem nenhuma ligação e nem conhece a vítima ou a testemunha ocular Wesley. Afirma não estar envolvido em atos ilícitos, diz ser motorista de caminhão, mas atualmente está “parado”. Informa que foi a primeira vez que foi ouvido (não depôs em sede de inquérito), e que estava morando no “Nortão”. Disse nunca ter sido investigado, nem ter sido preso com envolvimento com entorpecentes.

(mídia Id. 236203266)
.

Ainda em audiência, ao responder à Promotora, confirmou que seu genitor Orlando possuía um veículo Fiorino cor branca, alegando, porém, que dirigia esporadicamente o referido veículo e, ainda, que outros comércios na região tinham veículo semelhante. No mais, também confirmou que tem um filho que possuía aproximadamente 12 anos de idade na época dos fatos (seria Muriel) e que a Churrascaria Cristal, pertencente ao seu pai, fica localizada na Rua Poxoréu, restando claro que era um ponto onde ele podia ser encontrado apesar de, segundo ele, não residir. (mídia Id. 236203266)

A partir dos elementos de conclusão apresentados, verifica-se que a narrativa do réu é contraditada por outras provas colhidas em justiça, dentre as quais, destacam-se os testemunhos colhidos, bem como provas diretas e indiretas que, conforme disposto no art. 239 do Código de Processo Penal, configuram
“a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”
, amealhados até então na persecução criminal e não limitados à fase extrajudicial.

Infere-se das declarações prestadas pela testemunha Wesley (vulgo Piu), coletado em sede policial, transcritas dos Memoriais do Ministério Público
, a saber
: (Id. 246933182 e Id. 236202718 pags. 13-15):

“(...)
QUE conhecia a vítima Wagner (vulgo "Bomba"): Que eu era usuário de drogas e na época do crime eu estava perdido no mundo das drogas e vivia na rua nas proximidades da Rodoviária; Que o Wagner era muito meu amigo e minha mãe o ajudava muito, levava comida para mim e para ele; Que o Wagner estava devendo cinquenta reais de drogas para o ROBSON; Que dois dias antes da morte do Wagner, eu presenciei o momento em que o ROBSON chegou no local denominado "FLORESTINHA" que fica em frente à Rodoviária, e o ROBSON chegou em uma FIORINO de cor branca, ele sempre andava nessa FIORINO, e eu vi ele cobrar o Wagner, só que ele queria que Wagner pagasse cento e cinquenta reais pelos cinquenta que o Wagner devia, e o Wagner disse para ele que ele era morador de rua e não tinha aquela quantia, então o ROBSON disse para ele que não precisava pagar, nisso o Wagner virou as costas para o ROBSON e disse que não pagaria, e saiu e eu ouvi o ROBSON dizer "vamos ver se você não vai pagar?" e saiu; Que não demorou três horas depois dessa discussão o Wagner apareceu baleado, tinha buraco de um tiro nas nádegas dele, que transfixou, e o Wagner disse que estava sentado no famoso "paredão" quando parou um Uno de cor vermelha, e desceu um homem de mais idade, aparentando ter entre quarenta e quarenta e cinco anos e atirou nele, mas ele correu e se escondeu atrás de uma árvore; Que estava sangrando muito o ferimento do Wagner, me propus a chamar o SAMU, mas ele se recusou a ir porque ele havia récem saido do presidio, estava usando tonozeleira e ele havia rompido a tornozeleira e estava com medo de ir procurar auxílio médico porque temia volta para a cadeia: Que minha mãe chegou a ajudar fazendo curativo e ainda quis levá-lo para o sítio da nossa familia, mas o Wagner não quis ir; Que dois dias depois dele levar esse tiro ele foi morto: Que nesse dia estávamos na "FLORESTINHA", havia muitos usuários de drogas, e quando era por volta das 23:30 horas eu fui na Rodoviária comprar cigarros na Lanchonete do Gordão, e quando eu voltava para a Florestinha os outros usuários de drogas estavam todos vindo na direção da Rodoviária, e a ELAINE, uma usuária de drogas, disse para eu não ir lá na Florestinha porque tinham matado o Wagner, nisso eu vi uma FIORINO BRANCA passando e vi apenas o motorista, estava um pouco longe, mas pude ver que era um homem de cor morena, pois tem um poste com luz proximo ao local onde a FIORINO passava, mas não tenho como reconhecê-lo; Que eu conheço o ROBSON e essa pessoa não era o ROBSON porque o ROBSON é de cor branca: Que mesmo sem me deixarem eu ir lá ver o Wagner eu fui, e o vi caído no chão saindo muito sangue por um corte imenso que tinha no pescoço dele, então eu liguei para o SAMU, mas quando o SAMU chegou ele já estava morto: Que a ELAINE disse que estava lá na "Florestinha" no momento do crime e ela presenciou tudo, ela disse que chegou um homem de cor morena, com altura aproximada de 1.70 m, fortinho. e que esse homem o chamou pelo apelido de "BOMBA" e disse "você vai morrer" e primeiramente ele deu duas facadas no peito dele e depois deu uma "facãozada" no pescoço do Wagner e entrou na FIORINO que estava parada em uma estrada de chão em frente a "Florestinha": Que a ELAINE sumiu depois de uns três dias da morte do Wagner: Que a ELAINE é uma mulher de cor branca, magra, tem quarenta anos de idade, cabelos longos, liso e de cor preta, ela é conhecida por "MAQUINHA" porque ela sofreu um acidente de carro e tem uma cirurgia na coxa da perna esquerda; Que não conheço os familiares dela, e não sei onde ela possa ser encontrada; Que a morte do Wagner foi por causa da discussão dele com a ROBSON e foi o ROBSON que mandou matar o Wagner; Que essa FIORINO que eu vi sair do local do crime eu a via, e a vi recentemente no restaurante da pai do ROBSON, ela fica lá na frente parada e eles a usam para entregar marmitas, ela tem uma lanterna traseira quebrada, a do lado direito, inclusive já estava quebrada quando aconteceu o crime; Que essa FIORINO que eu vi sair da "Florestinha" momentos depois da morte do WAGNER é a mesma que estava no local do crime do homicídio do TULIO, pois eu vi uma filmagem de uma câmera de segurança de uma casa que fica em frente onde aconteceu a morte do TULIO, nessa filmagem aparecia claramente a FIORINO branca, inclusive dava para ver a lanterna traseira quebrada, na filmagem não dava para ver a ação do crime porque a FIORINO tampava; Que esse pessoal dessa casa onde havia câmera já mudaram de lá, parece que eles são do Pará e voltarem para aquele Estado, e não sei quem são essas pessoas; Que várias pessoas presenciaram o assassinato do TULIO e todos disseram que foi o ROBSON, o filho dele, um que é menor de idade e outra pessoas, que não souberam dizer quem era; Que as pessoas que presenciaram o assassinato do TULIO têm medo de vir na delegacia porque já é a segunda morte que o ROBSON esta envolvido, e as mortes foram muito violentas e parecidas, pois foram com facão; Que a morte do TULIO foi depois da morte do WAGNER; Que depois da morte de WAGNER eu fui internado em uma clínica de recuperação e a morte do TULIO ocorreu quando eu estava internado e tomei conhecimento da morte do TULIO quando fui visitar meus familiares no final de semana; Que três dias depois da morte do WAGNER eu encontrei com ROBSON na rua e ele me perguntou se eu tinha visto alguma coisa na noite da morte do WAGNER e eu disse à ele que não, mas notei que ele queria saber se eu tinha visto quem havia matado o WAGNER: Que depois o ROBSON e o filho dele, o qual eu conheço por "JHEIK” não foram mais vistos lá no restaurante do pai do ROBSON ou mesmo lá no bairro; Que o "JHEIK" è um garoto de treze ou quatorze anos de idade, de cor branca e magrinho, e foi ele que o pessoal disse que matou a TULIO junto com o ROBSON e outro cara; Que quanto ao Uno vermelho que a pessoa que atirou no WAGNER estava dois dias antes do assassinato do WAGNER, eu não sei de quem é e não costumava ver esse veiculo lá nas imediações da Rodoviária. Que ainda com relação à morte do TULIO, fiquei sabendo que foi porque TULIO deu carona para uma mulher que seria ex-namorada do ROBSON, cujo nome o declarante não sabe; Que informado ao declarante que o nome da referida mulher é ELAINE, o declarante esclarece que não se trata da mesma ELAINE citada acima em seu depoimento (...)”
[
Declarações de Wesley Souza do Nascimento em sede policial - ID 236202718 – Págs. 13/15] (
Id. 246933182 – págs. 4-6)
.

No mesmo sentido, foram as declarações prestadas em juízo, pelo Policial Civil
Adilson Rodrigo da Silva
, quando afirmou que recebeu denúncias anônimas acerca da autoria do delito, transcrito nos memoriais finais do MP, como segue:

"(..) o local do fato é frequentado por vários usuários de entorpecentes e lá surgiu a informação de que o autor do fato teria chegado à localidade do fato usando uma Fiorino branca para cometer o crime, em seguida, checou o veículo e verificaram que estava registrada em nome do genitor do réu. Mencionou, ainda, que depois de, aproximadamente, um (01) e meio do fato, sobreveio uma denúncia anônima apontando o

denunciado como autor do crime, inclusive, utilizando do mencionado automóvel, fato este que corroborou com a investigação em andamento; que o réu já tinha sido objeto de uma investigação na Delegacia de Homicídios com o mesmo modo de operação (dois homens chegam em uma Fiorino e degolam a vítima); que o crime teria sido motivado pelo envolvimento, em tese, da vítima com a namorada do acusado, bem como, relacionado à droga; que, no momento em que a investigação afunilou, o denunciado fugiu.” [Depoimento de Adilson Rodrigo da Silva em juízo - trecho extraído da pronúncia - ID 236203276”
(Id. 246933182 – págs. 6/7).

Não destoam as declarações feitas pelo Policial Civil
Marcos Rogério Xavier França
, que relatou em Juízo que o recorrente já estava sendo investigado em outro homicídio utilizando o mesmo
modus operandi
, conforme depoimentos e transcrição dos Memoriais do Ministério Público, como se verifica:

(...) e foi ele quem registrou a ocorrência; que a equipe que estava no local do fato levantou as primeiras informações, aprofundaram as investigações e conseguiram qualificar o réu; detalhando que chegaram à autoria por causa do veículo e do modus operandi; que, posteriormente, houve um homicídio com o mesmo modo de operação, inclusive, com a participação de um adolescente.” [Depoimento de Marcos Rogério Xavier França em juízo - trecho extraído da pronúncia - ID 236203276]

(...)

(Id. 246933182 – pag. 7)

Em sintonia com os depoimentos das testemunhas, o informante e pai do acusado, Sr.
Orlando Alcantara
, declarou em sede policial que seu filho Robson era quem utilizava o veículo Fiat Fiorino, como se verifica do trecho de seu depoimento, transcrito dos memoriais do Ministério Público:

(...) que sou proprietário da Churrascaria Cristal, localizada nas proximidades da Rodoviária; que também sou proprietário de um veículo Fiat FIORINO de cor branca, o qual é de uso do restaurante; que tenho um filho de nome ROBSON TAVARES ALCÂNTARA e ele trabalhava fazendo no restaurante fazendo compras e entrega de marmitas e ele fazia uso desse veículo para tal; que não me recordo, mas acredito que foi no mês de agosto em diante do ano passado que o Robson saiu de Cuiabá e foi para o “Nortão” do Estado acredito que para trabalhar, mas desde então ele não entrou em contato com nenhum familiar, e não sabemos onde ele está [...]” [Declarações de Orlando Alcantara prestadas em fase inquisitorial – ID 236202714 – Págs. 17]
(Id. 246933182– pag. 7).

Nesse contexto, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não é possível afirmar de forma categórica a ausência do
animus necandi
, tampouco que o acusado não tenha participação alguma, e muito menos que a decisão de pronúncia tenha se baseada exclusivamente em elementos inquisitoriais. Isso porque as divergências entre as declarações do réu e os demais elementos probatórios, especialmente as versões apresentadas pelas testemunhas, lançam dúvidas sobre a alegação do recorrente de não ter participação alguma no homicídio da vítima.

A propósito, acerca desse tema, este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a despronúncia do acusado, com fundamento na ausência de provas, somente é admissível quando restar incontroversa a ausência do
animus necandi
, bem como a presença inequívoca de todos os seus requisitos, como se verifica:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA/PARTICIPAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
. I. Caso em exame Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia por homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, visando a absolvição sumária ou despronúncia. II. Questão em discussão Ausência de provas suficientes da autoria ou participação do recorrente no crime. III. Razões de decidir: As provas testemunhais colhidas em ambas as fases da persecução penal fornecem indícios suficientes de autoria ou participação atribuída ao recorrente. A decisão de pronúncia não exige prova plena da autoria, mas apenas a presença de indícios suficientes que apontem a probabilidade de o réu ser o autor do crime, por ser mera admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do mérito.
A absolvição sumária, com base no art. 415, II, do CPP, requer prova inequívoca e livre de dúvidas sobre a ausência da autoria ou participação, enquanto a

despronúncia somente é cabível em casos de total falta de indícios remanescentes de autoria, o que não ocorre diante de depoimentos testemunhais idôneos e aptos a dar suporte à pronúncia
.
IV. Dispositivo Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2º, I, III e IV; Código de Processo Penal, arts. 413, 415, II, e 581, IV; Constituição Federal de 1988, art. 5º, XXXVIII, ‘d’. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.09.2019; TJMT,RSE nº 0026933-36.2014.8.11.0002,Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 31.10.2018; TJMT,RSE nº 1014802-71.2021.8.11.0000,Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 29.04.2022; TJMT,AP nº 1005214-46.2023.8.11.0040,Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 15.06.2024”.
Grifei

Dessa forma, as provas produzidas nas etapas investigativa e judicial atestam a possível participação no cometimento do crime doloso contra a vida por parte do acusado, destacando-se os testemunhos colhidos, bem como provas diretas e indiretas que, conforme disposto no art. 239 do Código de Processo Penal, configuram
“a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”
, amealhados até então na persecução criminal e não limitados à fase extrajudicial.

Ademais, o entendimento adotado neste e. Sodalício, é no sentido de que
“(...) apresentando-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do Júri
,
não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente impronúncia.”
(TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, publicado no DJE 21/01/2022) – grifos nossos.

Por oportuno, devo consignar que em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente, diferentemente, apenas se confirma a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas, indicativas de que o acusado pode ter ceifado a vida da vítima.

Além disso, é imperioso consignar que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Nesse sentido, trago a jurisprudência:

(TJMT)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, C/C ART. 14, II (2X) E ART. 69 DO CPP) – DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - IN DUBIO PRO SOCIETATE – DÚVIDA INSUPERAVEL A SER DIRIMIDA PELO JUIZ NATURAL - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
Havendo prova da existência dos crimes em apuração e indícios suficientes de autoria pesando contra o recorrente, cumpre ao Conselho de Sentença dirimir a insuperável dúvida do juiz singular para admitir a impronúncia, uma vez, que como é cediço, na fase da sentença respectiva, a dúvida reclama a incidência do princípio in dubio pro societate
, e a sentença de pronúncia como mero juízo de admissibilidade da acusação, que é, nada mais faz do que submeter a quaestio ao juiz natural do processo e competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal.”
(RSE 82982/2018, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). Destaquei.

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois,
além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria
, cabendo aos jurados a análise das teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Feitas tais considerações, conclui-se, portanto, a presença de
indícios
suficientes
do possível envolvimento de
Robson Tavares Alcântara
na empreitada criminosa, razão pela qual resta inviável sua pronta
absolvição
sumária, bem como, impõe-se preservar
a pronúncia do recorrente
por seus próprios fundamentos
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito, para manter a pronúncia de
Robson Tavares Alcântara
pela prática do delito de homicídio qualificado pelo motivo torpe e valendo-se de meio cruel, previsto no artigo 121, §2º, incisos I e III, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025